Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700536-55.2015.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WASHINGTON PAULINO PAIVA, EDIANE PEREIRA DIAS, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), WASHINGTON PAULINO PAIVA, EDIANE PEREIRA DIAS DESPACHO ID 28604590. Diga a requerida/recorrente. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.